Tribunal: STF
Processo: MS 25823
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL, QUE EXTINGUIU PAGAMENTO DE PENSÃO A NETA DE 
   EX-SERVIDORA.
	1. O menor que, na data do óbito do servidor, 
   esteja sob a guarda deste último, tem direito à pensão temporária
   até completar 21 (vinte e um) anos de idade (alínea "b" do 
   inciso II do art. 217 da Lei nº 8.112/90). Irrelevante o fato de 
   a guarda ser provisória ou definitiva.
	2. Segurança 
   concedida.